Tribunal: TJSP
Processo: 2098884-30.2023.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Falsificação de documento público
Órgão julgador: Camargo Aranha Filho
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2023-06-20
Data de publicação: 2023-06-20

Ementa:
HABEAS CORPUS. USO DE DOCUMENTO PÚBLICO FALSO E DENUNCIAÇÃO CALUNIOSA. Pleito de nulidade da ação penal ante a conexão entre processos. Impossibilidade. Condutas distintas, praticadas em data e local diversos. Ações já sentenciadas, com acórdão proferido em grau recursal aguardando trânsito em julgado. Eventual concurso de crimes deve ser analisado pelo Juízo das Execuções. Inteligência do artigo

Ementa:
HABEAS CORPUS. USO DE DOCUMENTO PÚBLICO FALSO E DENUNCIAÇÃO CALUNIOSA. Pleito de nulidade da ação penal ante a conexão entre processos. Impossibilidade. Condutas distintas, praticadas em data e local diversos. Ações já sentenciadas, com acórdão proferido em grau recursal aguardando trânsito em julgado. Eventual concurso de crimes deve ser analisado pelo Juízo das Execuções. Inteligência do artigo 82 do Código de Processo Penal e da Súmula n° 235 do Colendo Superior Tribunal de Justiça. Precedentes deste Egrégio Tribunal de Justiça. Constrangimento ilegal não configurado. ORDEM DENEGADA.